Tribunal: TJMT
Processo: 0006874-50.2016.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006874-50.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SANDRA SANTOS FERREIRA - CPF: 017.808.291-08 (RECORRENTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0006874-50.2016.811.0004

Origem:

QUARTA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Recorrido(s):

SANDRA SANTOS FERREIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE
– RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 1003, § 5ª, C/C ART. 183, AMBOS DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias, previsto no art. 1003, § 5º, c/c art.183, ambos do CPC, a contar da

intimação da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Município de Barra do Garças, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial , confirmando os efeitos da antecipação de tutela deferida em fls. 131/132, para obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças a fornecerem medicamento “ELIAQUIS 5MG/60 TABL ORAL”, enquanto durar o tratamento conforme dispositivo que cito:

Julgo procedente o pedido da parte autora, Com fundamento nos art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando os efeitos da antecipação de tutela deferida em fls. 131/132, para obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças a fornecerem medicamento “ELIAQUIS 5MG/60 TABL ORAL”, enquanto durar o tratamento. Sem condenação em custas e honorários, pois a autora esta assistida pela Defensoria Pública e o réu é a Administração Pública.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a obrigação de fornecimento do medicamento é do Estado.

Requereu a reforma da sentença com a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento do medicamento.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

Houve certidão de trânsito em julgado conforme ID 15038496.

A certidão de ID. 15038958 atesta que o recurso é intempestivo.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o parecer do Procurador de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Recurso de apelação é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

Dispõe o artigo 1003, § 5º, do CPC:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1
o
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2
o
Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3
o
No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4
o
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6
o
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

Dispõe o artigo 183, do CPC:

Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Verifico que houve intimação da sentença em 26/12/2016, conforme AR recebido pela parte promovida e acostado aos autos no ID. 15038495.

Conforme consta na certidão de trânsito em julgado a sentença fez coisa julgada em 14/03/2017 e já havia pedido de execução de sentença, contudo, só houve a interposição do recurso em 01/09/2017, e mesmo com a contagem do prazo em dobro, trata-se de recurso intempestivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020